Tribunal: TJSP
Processo: 2239155-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO INICIAL. INDEFERIMENTO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados e determinou a suspensão do feito por noventa dias, aguardando-se eventuais ações judiciais a serem interpostas pelos possuidores, após ser constatado que os proprietários constantes do título dominial não ocuparam ou usufruíram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO INICIAL. INDEFERIMENTO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados e determinou a suspensão do feito por noventa dias, aguardando-se eventuais ações judiciais a serem interpostas pelos possuidores, após ser constatado que os proprietários constantes do título dominial não ocuparam ou usufruíram economicamente do imóvel, além da ausência de quitação das dívidas fiscais. Manutenção. O legitimado para compor o polo passivo da ação de desapropriação é, em princípio, o proprietário do imóvel, conforme o art. 16 do Decreto-lei 3.365/41, vale dizer, aquele em cujo nome se achar registrado o imóvel expropriado. Todavia, havendo indícios de que outras pessoas se encontravam na posse do bem, eventualmente com título de propriedade sem registro no Cartório de Imóvel, é de se facultar sua intervenção no processo expropriatório. Contudo, a dúvida sobre o domínio deve ser dirimida em ação própria, com a remessa das partes às vias ordinárias. Inteligência do art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei n° 3.365/41. Postergação da apreciação do pleito que está inserido no poder geral de cautela atribuído ao magistrado. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.